Tribunal: STF
Processo: Rcl 12473
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECLAMAÇÃO – JULGAMENTO. Compete às Turmas do Supremo o julgamento de reclamação visando a observância de pronunciamento formalizado.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.